Tribunal: TJBA
Processo: 8066684-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066684-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILTES DA CONCEICAO SEVERO NETO Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. IMPLANTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO GERAL ACERCA DA GENERALIDADE DA PARCELA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. É de conhecimento geral a certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que a) os alunos a Soldados passam perceber a CET após a conclusão do curso de formação; b) não houve a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da vantagem; e c) todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a CET. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). Desse modo, conclui-se pela concessão da segurança, reconhecendo o direito do Impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado seus proventos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066684-76.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante NILTES DA CONCEICAO SEVERO NETO e como Impetrados Secretario de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3